Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCIDA. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO. REEMBOLSO. DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. LEI 9.289/96. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. A isenção legal do Distrito Federal não afasta o dever de ressarcir, ao vencedor da lide, os valores adiantados a título de custas processuais e honorários periciais (art. 4o, parágrafo único, Lei no 9.289/96).
3. Não deve ser confundida a isenção do ente público ao pagamento de custas com a condenação do vencido, em razão da sucumbência, ao reembolso das despesas, incluindo-se os honorários periciais.
4. Havendo vício de omissão, o acórdão embargado deve ser corrigido, a fim de acrescentar a condenação do Distrito Federal ao reembolsar as despesas judiciais e honorários periciais feitos pela parte vencedora, ora embargante.
5. Embargos de declaração acolhidos.